Tribunal: TJSP
Processo: 2095737-25.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Sidney Braga
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE PERMUTA DE IMÓVEIS C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE DETERMINOU AOS RÉUS A REGULARIZAÇÃO DO TÍTULO DE DOMÍNIO DO IMÓVEL PERMUTADO, DOS QUAIS ERAM PROPRIETÁRIOS APENAS DE METADE IDEAL - Réus que, após o trânsito em julgado da sentença, enviam telegrama aos autores dando por rescindida a permuta e, na

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE PERMUTA DE IMÓVEIS C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE DETERMINOU AOS RÉUS A REGULARIZAÇÃO DO TÍTULO DE DOMÍNIO DO IMÓVEL PERMUTADO, DOS QUAIS ERAM PROPRIETÁRIOS APENAS DE METADE IDEAL - Réus que, após o trânsito em julgado da sentença, enviam telegrama aos autores dando por rescindida a permuta e, na sequência, alienam o imóvel permutado a terceira empresa (ALM Administração de Bens Ltda), com anuência do coproprietário (Reginaldo Aparecido Próspero, irmão do réu Agenor José Próspero) e mediante depósito do valor da venda na conta corrente de outro terceiro, Leonardo Rodrigues Próspero, filho do réu Agenor - Recursos interpostos contra decisão que rejeitou alegações dos réus executados, que pretendiam a extinção do cumprimento de sentença, e dos terceiros interessados, que pretendiam sua exclusão da lide e a revogação de medidas cautelares (indisponibilidade do imóvel e arresto cautelar dos valores da venda na conta do terceiro Leonardo) - Alegação dos réus de que promoveram a rescisão contratual unilateral e alienaram o imóvel permutado a terceiros, inexistindo, pois, má-fé - Descabimento - Suposta rescisão unilateral do contrato de permuta, realizada por simples comunicação por telegrama, que não possui eficácia jurídica para afastar as obrigações impostas por sentença transitada em julgado - Decisão judicial que substitui a vontade das partes e vincula os réus ao cumprimento da obrigação de fazer - Discussão sobre eventual fraude à execução que depende do julgamento dos embargos de terceiro opostos pela adquirente do imóvel (ALM Administradora de Bens Ltda.), sendo incabível seu reconhecimento ou afastamento antecipado, não se podendo afirmar, nesta sede, de forma absoluta, que a ausência de averbação na matrícula do imóvel afasta a ciência efetiva do litígio ou exime os envolvidos de responsabilidade - Terceiros interessados que contestam o arresto cautelar, a indisponibilidade do imóvel e sua inclusão na lide - Descabimento - Indisponibilidade do bem e arresto dos valores da venda que merecem ser mantidos até decisão sobre a fraude de execução nos embargos de terceiro, para preservação do resultado útil do processo - Terceiros coproprietário do imóvel e titular da conta em que depositados os valores da venda que, se o caso, devem opor a competente defesa por meio do procedimento próprio - Mantida a decisão agravada, inclusive quanto às medidas constritivas e ao arresto cautelar, visando à preservação da utilidade do processo.

Nega-se provimento aos recursos.